Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-91.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001050-91.2022.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA DENISE BEZERRA OLIVEIRA Advogado(s): ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA APELADO: EDSON GONCALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra que julgou improcedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bens, ajuizada pela apelante. A recorrente alega convivência em união estável com o apelado por cerca de dez anos, entre novembro de 2012 e março de 2022, durante a qual teriam adquirido patrimônio comum. Sustenta que o apelado, ao término da relação, apropriou-se integralmente dos bens. Afirma, ainda, que não lhe foi oportunizada a produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa. Pleiteia o reconhecimento da união estável, a partilha dos bens ou a anulação da sentença para reabertura da instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; e (ii) estabelecer se a apelante comprovou os requisitos legais para o reconhecimento da união estável e a existência de patrimônio comum para fins de partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 4. A autora não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, conforme o art. 373, I, do CPC, limitando-se a juntar fotografias insuficientes para demonstrar os elementos caracterizadores da união estável e da propriedade dos bens. 5. A revelia do réu, declarada nos autos, não implica presunção de veracidade dos fatos alegados em ações que envolvam direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC, como é o caso da ação de reconhecimento de união estável. 6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas permaneceu inerte. 7. A ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a convivência nos moldes legais inviabiliza tanto o reconhecimento da união estável quanto a consequente partilha dos bens alegadamente comuns. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração da união estável exige prova robusta da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, não se presumindo pela mera alegação ou revelia. 2. Em ações que tratam de direitos indisponíveis, como o reconhecimento de união estável, a revelia não produz os efeitos materiais da presunção de veracidade dos fatos alegados. 3. A ausência de requerimento específico para produção de provas impede a alegação posterior de cerceamento de defesa. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001050-91.2022.8.05.0242, sendo apelantes Patrícia Denise Bezerra Oliveira e apelado Edson Gonçalves da Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.